Tribunal: STF
Processo: HC 91233
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - INSTRUMENTALIDADE - AFASTAMENTO DA ORTODOXIA. A
   envergadura maior do habeas, no que direcionado à preservação da
   liberdade de ir e vir, leva à flexibilização da forma.
        HABEAS
   CORPUS - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - SUPLANTAÇÃO. Uma
   vez apreciado na origem o habeas, cumpre o afastamento da visão
   rigorosa do Verbete nº 691 da Súmula desta Corte.